Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-74.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012672-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012672-74.2022.8.11.0000

PACIENTE: SOELY DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO MENOR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO - ORDEM DENEGADA.

Além de não comprovado inequivocamente quanto à imprescindibilidade aos cuidados do filho menor de 12 anos, ao que tudo indica a residência era o local onde se praticava o tráfico de drogas na presença de crianças e adolescentes, fator a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como uma espécie de imunidade prisional a mãe.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012672-74.2022.8.11.0000

PACIENTE: SOELY DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Daniel Ermelindo Neri e Fabiano Dalloca de Paula, em favor de
Soely de Oliveira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n. 1004150- 44.2022.8.11.0037.

Narra o impetrante que a paciente foi autuada em flagrante no dia 07/06/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006), sendo que em audiência de custódia, mesmo requerida a liberdade provisória, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a convolou em preventiva.

Todavia, em linhas gerais, defende pela necessidade de conversão do cárcere em prisão domiciliar nos termos dos arts. 319-A e 319-B do CPP e
habeas corpus
coletivo (hc 143641/sp) concedido pelo STF, pois a paciente é mãe de um menino de 11 anos de idade com problemas de comportamento escolar e que toma medicação controlada (ritalina e outro).

Com lastro em tais assertivas, os subscritores do
writ
propugnam pela concessão in limine da ordem em favor da paciente, para substituir o ergástulo pela custódia domiciliar, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.
133744666
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id.
134671166
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisitos do art. 318, inc. V, não satisfeitos – o fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar - necessidade da custódia demonstrada para garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa - prática do crime no interior da residência onde mora com os filhos menores – 2. Pedido subsidiário de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Id.
137040199
).

É o relatório.

Revisão dispensável, então inclua em pauta julgamento.

Cuiabá, 29 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012672-74.2022.8.11.0000

PACIENTE: SOELY DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita substituir o ergástulo pela custódia domiciliar, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente por ser a paciente mãe de uma criança de 11 (onze) anos de idade.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída
,
não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada se encontra embasada adequadamente na particularidade do caso concreto.

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora cuidou de demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta dos fatos e
da probabilidade de reiteração delitiva, calcada na reincidência específica da paciente
, bem como manifestou-se a respeito da impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição apreensão e pelos depoimentos dos policiais civis que informaram que durante o cumprimento do mandado de buscar domiciliar (Autos 1002792-44.2022.811.0037) foi encontrado no quarto do alvo doze porções de substância aparentando ser maconha, uma agenda com anotações, vários envelopes para depósito bancário e cartas, uma caderneta, um aparelho celular e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Além disso, encontraram na sala do imóvel uma maquininha de cartão número de série 527-609- 485.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, pública (CPP, art. 312), diante da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram encontrados entorpecentes e dinheiro em um local alvo de investigações por parte da polícia judiciária civil, circunstâncias que denotam um ambiente voltado à distribuição de entorpecentes, cujo potencial atingiria grande quantidade de pessoas.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquela que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Ademais, ressalte-se que a Autuada é reincidente tendo sido condenada como incurso nas sanções do art. 2º, §§2º e 4º, I da Lei n. 12.850/2013 nesta comarca de Primavera do Leste/MT (Autos n. 0006766-48.2018.811.0037 e SEEU 2000111-89.2019.8.11.0037), circunstância que evidencia que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, pois neste momento considero que seriam suficientes para evitar que voltasse a delinquir.

Vale, ainda, registrar que no tocante a alegação de ter dois filhos menores de idade importante ressaltar que a Autuada foi presa em flagrante delito dentro da própria residência com apetrechos indicativos da comercialização de droga e estava, inclusive, na companhia dos próprios filhos
.
Ademais, no processo em que a Investigada fora condenada por integrar organização criminosa (Autos n. 0006766- 48.2018.811.0037) consta a informação de que na residência de Soely de Oliveira houve reunião de membros do Comando Vermelho e durante confronto com a polícia militar dois faccionados faleceram
(ID 52293274). Estas circunstâncias sugerem que o
ambiente corrompido
em que as crianças vivem
não contribui para o desenvolvimento infantil integral
das mesmas não restando também evidenciada a imprescindibilidade da aos cuidados dos filhos. (...)

Comunique-se ao juízo da execução (SEEU 2000111- 89.2019.8.11.0037) a prática de novo crime, bem como as providências necessárias quanto a expedição de guia execução definitiva naquele procedimento, posto que nos autos 0006766- 48.2018.811.0037 (ID 52293286) foi certificado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.”

Ao prestar informações, fez anotar que “
a flagrada possui executivo de pena nesta comarca, (EP 2000111-89.2019.8.11.0037/SEEU), onde se encontrava cumprindo pena no regime aberto, contudo, em razão do cometimento novo crime foi designada audiência de justificação para o dia 27.07.2022 às 17:00 horas.
”

Salta aos olhos, ainda, que um outro menor de idade estava na residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e foi encontrado em poder de uma porção de maconha.

Nesse esteio, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, aparentemente, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia para garantia da
ordem pública
, extraída da gravidade concreta dos fatos e probabilidade de reiteração delitiva, bem como
manifestou-se a contento respeito da
impossibilidade de concessão da prisão domiciliar
.

Sobre o tema, não se desconhece o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda.

No entanto, no mesmo julgamento, o Pretório Excelso excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em
situações excepcionalíssimas
, como na presente hipótese.

Confira-se:

“(...)1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.(...)”

O escopo desta medida ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a sua genitora envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, ao que parece, submeter a implicada ao recolhimento domiciliar não preservaria os interesses da menor pois, ao que consta, o crime de tráfico estaria sendo praticado na mesma casa em que reside o infante, local onde já se deu, em outra oportunidade, troca de disparos de arma de fogo entre faccionados e a força policial, de modo que se constata, neste momento, que a manutenção do infante sob a guarda materna, por ora, não se afigura como medida que atende aos seus melhores interesses.

Além disso, a paciente é reincidente, e estava cumprindo pena em regime aberto quando presa pela prática de nova infração penal, podendo vir a sofrer regressão de regime.

Além do mais, inexistem elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que o menor necessite de cuidados específicos que só poderiam ser dispensados pela custodiada.

Como sabido, o risco a reiteração suficiente e a diversidade da droga apreendida justificam a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo n 6 da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” e Enunciado n° 25 do TJMT.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
Soely de Oliveira
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022